Tribunal: TJDFT
Processo: 0750352-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750352-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTONOMOS DE GOIAS - SOLIDY AGRAVADO: ALAN RIBEIRO SOARES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E AMPARO AOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E AUTÔNOMOS DE GOIAS – SOLIDY, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais de no 0739712-10.2025.8.07.0001, movida por ALAN RIBEIRO SOARES. A decisão agravada, em juízo de reconsideração, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravado, sob os seguintes fundamentos (ID 254304003): “Trata-se de pedido de reconsideração do requerente, acerca da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Por seu turno, a requerida manifestou-se contrariamente à medida, conforme petição de ID 253116695. Pois bem. Verifico que o requerente apresentou novos documentos. Com efeito, o autor comprovou o pagamento da taxa de franquia e da taxa associativa, demonstrando que está adimplente em relação aos serviços contratados com a ré (ID 247789682 e ID 247789681). Outrossim, vieram aos autos os três orçamentos para reparo do veículo, possibilitando a escolha pelo menor valor, nos termos do contrato entre as partes (IDs 247789684, 247789687 e 247789688). Destarte, nos termos do artigo 300 e ss. do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a Requerida autorize imediatamente o reparo do veículo do autor na concessionária BRASAL, arcando com todos os custos decorrentes, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada dia de atraso na autorização. Concedo força de MANDADO à presente decisão. Intime-se pessoalmente a ré para o cumprimento.” Em suas razões a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar imediatamente os efeitos da decisão de ID 254304003, impedindo a realização do reparo na Brasal e suspendendo a multa diária. No mérito, pede o provimento integral do agravo, para revogar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, caso mantida qualquer obrigação, pede seja reduzida a multa diária para R$ 100,00 ou suspensa até ulterior decisão, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Requer, ainda, o reconhecimento da violação ao art. 9o e 10 do CPC, com declaração de nulidade da decisão agravada. Aduz, em síntese, que o conjunto fático-probatório apresentado pelo agravado não confirma qualquer abusividade da cláusula a qual rege o procedimento de reparos. Ao revés, o contrato de adesão e o Regulamento Interno da Associação SOLIDY — ambos livremente aceitos pelo agravado — evidenciam que: a) a relação jurídica estabelecida não é securitária, mas sim associações civis; b) o sistema de socorro mútuo pressupõe equilíbrio econômico interno, evitando oneração excessiva de um membro em detrimento dos demais, e impondo a observância de protocolos internos de reparo; e c) o associado se obriga, expressamente, a submeter eventuais reparos do veículo à rede credenciada ou ao menor orçamento homologado, de modo a preservar a higidez financeira do grupo. Trata-se, portanto, de modelo contratual lícito, dotado de finalidade específica — a divisão horizontal dos custos entre os membros — cujas regras foram depositadas previamente ao agravado, com transparência, informação adequada e assinatura expressa em documento de filiação. Nada nos autos indica ilegalidade intrínseca ao regulamento; tampouco há demonstração de que a cláusula limitativa imposta pela associação gera desequilíbrio contratual relevante. Assim, não há probabilidade jurídica a amparar a tutela deferida. Outrossim, alega: ao obrigar a agravante a autorizar reparos fora de sua rede credenciada e sem observância do menor orçamento, a decisão agravada: i) viola o direito fundamental à liberdade associativa (art. 5o, XVII, CF); ii) interfere indevidamente no modelo de governança interna; iiii) desorganiza o regime de rateio, impondo despesa não prevista estatutariamente; e iv) desconsidera a função social do regulamento — instrumento essencial à prevenção de fraudes e contenção de custos. Pontua ser a jurisprudência do TJDFT clara ao reconhecer não caber ao Poder Judiciário substituir-se à entidade associativa para definir oficinas, valores ou prestadores, quando o associado aderiu previamente às regras. Assim, a determinação de reparo compulsório na oficina escolhida pelo autor (Brasal) desnatura o pacto mutualista e ultrapassa os limites da tutela provisória, a qual não pode inovar no estado de fato e de direito das partes (art. 300, §3o, do CPC). Ademais, assevera inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o perigo deve ser concreto, atual e irreparável, não bastando alegações genéricas de urgência. No caso vertente, além de o veículo encontrar-se parado há meses, não há comprovação de risco de deterioração irreversível, e tampouco há atividade profissional que dependa do bem, não demonstrando o autor prejuízo efetivo à subsistência, saúde ou segurança. Qualquer dano experimentado é meramente patrimonial, plenamente mensurável e reversível, podendo ser ressarcido em eventual sentença de procedência. Demais disso, destaca ser a decisão recorrida violadora dos arts. 9o e 10 do CPC, pois proferida sem a prévia citação da agravante e sem lhe ser oportunizado manifestação específica sobre os novos elementos introduzidos pelo agravado em sua última emenda à inicial. Tal circunstância viola frontalmente os arts. 9o e 10 do CPC, os quais consagram a dimensão substancial do contraditório, compreendido não apenas como ciência formal dos atos processuais, mas como efetivo direito de participação, diálogo e influência no desenvolvimento do processo e na formação do convencimento judicial. Por fim, alega: a decisão agravada apresenta vícios de coerência interna capazes de comprometer sua validade lógica e jurídica, pois embora reconheça que os três orçamentos juntados pelo agravado “possibilitam a escolha pelo menor valor”, conclui, paradoxalmente, impondo à agravante a obrigação de autorizar o reparo exclusivamente na concessionária Brasal, sem qualquer análise crítica sobre a credibilidade dos orçamentos apresentados, sobre eventual credenciamento da oficina, ou mesmo sobre o efetivo menor custo. No caso, os três orçamentos emitidos pela mesma concessionária apresentam uma disparidade que supera a normalidade comercial. A variação entre aproximadamente R$ 5.800,00, R$ 12.470,34 e R$ 41.370,13 demonstra clara inconsistência orçamentária, incompatível com qualquer padrão técnico de avaliação de danos veiculares. Essa divergência deveria ter suscitado, no mínimo, cautela judicial, com determinação de esclarecimentos, perícia ou homologação técnica pela própria associação mutualista, cujo sistema depende da análise rigorosa de custos para preservar o equilíbrio financeiro do grupo. Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que a Brasal integre a rede credenciada da agravante, fato essencial diante da natureza mutualista da relação. A imposição judicial de uma oficina específica, sem demonstração de credenciamento ou de que represente a solução mais econômica e tecnicamente adequada, viola a estrutura de autogestão do sistema associativo e interfere no modelo de governança previsto no Estatuto e no Regulamento Interno da Solidy (ID 78437410). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78778089. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a ação de indenização por danos morais e materiais, movida pelo ora recorrido em face da recorrente (associação contratada para prestar serviços de proteção veicular), através da qual visa o requerente, em síntese, a autorização, de imediato, do reparo do veículo na concessionária de escolha do autor, arcando a ré com todos os custos decorrentes, sob pena de multa diária (ID 244381625). Consoante consta, a tutela de urgência, após ordens de emenda à inicial, foi deferida pelo Juízo a quo para determinar "que a Requerida autorize imediatamente o reparo do veículo do autor na concessionária BRASAL, arcando com todos os custos decorrentes, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada dia de atraso na autorização” (ID 254304003). Nesta sede, a demandada impugna a referida decisão, buscando sua reforma e o consequente indeferimento da medida liminar requerida pelo autor. Sobre a questão posta, do ajuste contratual de prestação de serviços de proteção veicular firmado entre as partes é possível verificar a existência da seguinte disposição (ID 244381631 da origem): “Art. 16. Quando o veículo sofrer danos materiais parciais, o amparo do associado será feito com base nos custos das partes, peças e materiais a substituir, bem como da mão de obra necessária para reparação ou substituição. Nessa hipótese não será amparado avarias pré-existentes, detectadas no momento do cadastro ou avarias que não guardam relação com o evento danoso. §1o A ASSOCIAÇÃO providenciará o conserto do veículo danificado, em oficina credenciada ou apresentada pelo associado, devendo sempre optar pelo menor valor visando o interesse econômico da associação. §2o A reparação dos danos será feita, preferencialmente, com a recuperação ou reposição de peças originais, caso o veículo esteja coberto pela garantia total do fabricante. Poderão ser utilizadas para substituição das peças danificadas, peças originais usadas ou similares produzidas no mercado, desde que não comprometam a segurança e a utilização do veículo. Veículos com mais de 10 (dez) anos de fabricação será dado prioridade na recuperação das partes danificadas. §3o A garantia do serviço será dada pela oficina que o realizou, conforme suas regras. [...] Art. 18. O reparo do veículo será feito obrigatoriamente em oficina credenciada. Caso o associado deseje o reparo do veículo em oficina de sua indicação ou concessionária autorizada, a ASSOCIAÇÃO fará os orçamentos para o reparo do veículo, se o valor do orçamento obtido pela ASSOCIAÇÃO for menor do que o aferido no estabelecimento escolhido pelo associado, este arcará com a diferença e terá de ficar em acordo com os seguintes itens: [...]” -g.n. Do que se infere, o contrato autoriza o associado a reparar o veículo em oficina não credenciada, de sua confiança, mas desde que “opte pelo menor valor”, a partir da comparação do preço com os orçamentos realizados pela associação, devendo o associado arcar com a diferença do valor caso o orçamento obtido pela associação for menor do que o aferido no estabelecimento escolhido pelo associado. Ou seja, ao aderir o contrato, concordou o associado com a sistemática de análise comparativa de preços, a qual possui trâmite expressamente declinado no ajuste, não podendo ser realizado de forma diversa por mera escolha do associado. Da hipótese, observa-se ter a decisão recorrida deferido a pretensão liminar de autorização imediata do reparo do veículo com base na presença de supostos “três orçamentos para reparo do veículo, possibilitando a escolha pelo menor valor, nos termos do contrato entre as partes”. Os documentos mencionados pela decisão são os de IDs 247789684, 247789687 e 247789688. Todavia, infere-se dos documentos que, além de terem sido emitidos pela mesma empresa (Brasal veículos): i) há clara inconsistência orçamentária entre eles, incompatível com qualquer padrão técnico de avaliação de danos veiculares. Isso porque entre os orçamentos existe vultuosa variação, pois apresentam os seguintes valores: R$ 5.800,00, R$ 12.470,34 e R$ 41.370,13; ii) não há “uniformidade” entre os serviços prestados, pois os orçamentos preveem consertos/ utilização de materiais diversos entre si, não aparentando tratar-se do reparo do mesmo problema nos três orçamentos; e iii) houve inclusão de serviços diversos, próprios de “revisão”, para além do reparo do problema narrado na inicial. Por exemplo, no orçamento de ID 247789684, consta dentre os serviços: “OITAVA REVISAO”, “HIDRATAÇÃO DOS BANCOS”, “ADITIVO TANQUE DIESEL”, “ESPUMA LIMPEZA A SECO”, dentre outros. Já no orçamento de ID 247789688, consta tratar-se da 7a Revisão do veículo, sendo incluído na Ordem os serviços de “HIGIENIZAÇÃO A/C - PROMOÇÃO”, “HIGIENIZADOR AR-CONDICIONADO FK”, dentre outros. Ora, não precisa ser expert em reparo de veículos automotores para se constatar a nítida ausência de compatibilidade entre diversos serviços incluídos nos orçamentos de IDs 247789684 e 247789688 com a situação danosa narrada na inicial, referente a qual se busca a proteção veicular junto a ré (colisão por terceiro na traseira do veículo do autor). Não bastasse isso, as próprias datas dos documentos rechaçam a veracidade da afirmação adotada na decisão agravada de se tratar de “três orçamentos para reparo do veículo”, vejamos: A inicial narra que a colisão ocorreu em 16/05/2025 (ID 244381625); enquanto isso, o documento de ID 247789684 foi emitido aos 27/01/2025, anteriormente ao ocorrido e trata-se de mera revisão veicular; o de ID 247789688 está datado de 13/08/2024, igualmente anterior aos fatos narrados, também se tratando de orçamento de mera revisão do veículo. Ao que parece, somente o documento de ID 247789687, emitido aos 03/07/2025, diz respeito ao reparo dos danos narrados na inicial. Não se pode precisar neste momento se os documentos foram juntados pela parte autora com o intuito de induzir o juízo a erro. Em todo cenário, verifica-se ter sido esta a consequência da juntada aos autos dos orçamentos de IDs 247789684 e 247789688, os quais, ao que parece, nada têm a ver com os fatos narrados na exordial. Isso porque o juízo a quo partiu da premissa equivocada de ter sido efetivada a juntada ao feito de diferentes orçamentos para reparo do veículo, e só por esta razão deferiu a pretensão liminar. A decisão, portanto, não merece ser mantida, porque pautada no supracitado equívoco. Não bastasse isso, cabe mencionar que embora o documento de ID 247789687 seja o único que supostamente se trata de orçamento referente aos danos no veículo, o Regulamento Interno da Associação, em disposição já mencionada acima, é claro ao estipular sistemática de análise comparativa de preços, a qual, no caso concreto, não foi observada, pois, repita-se, nos autos só há um único orçamento referente aos danos narrados na inicial. Ou seja, no presente caso, não está presente a probabilidade do direito a sustentar o deferimento da medida liminar pleiteada na inicial: não há pesquisa comparativa de preços entre oficinas diferentes; não há prova da recusa de cobertura pela ré ou dos motivos justificantes; e não há informação de ser a Brasal – oficina escolhida pelo autor – credenciada ou não. Tais fatos a demandam a necessária dilação probatória, a fim de serem esclarecidos de forma mais adequada. Além do já exposto, também não se vislumbra nos autos o perigo da demora a impedir o autor de aguardar, ao menos, o prazo de defesa da ré, a fim de que ela possa exercer o seu direito ao contraditório. Com efeito, aguardar tal prazo não implicará em perecimento do direito, até porque, consoante alegação do autor, o veículo já estaria sem conserto há, supostamente, 69 dias quando do ajuizamento da ação originária. Ademais, não é suficiente para constatação da presença deste segundo requisito a alegação genérica de urgência consubstanciada em “uso diário do bem” ou “desvalorização comercial do veículo”. Acrescente-se: ainda que eventual demora no reparo do veículo envolvido no incidente se trate de situação inconveniente ao autor, tal fato, por si só, não denota, neste momento, perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar na origem. E, como defendido pelo ora agravante em seu recurso, qualquer dano experimentado pelo autor é meramente patrimonial, plenamente mensurável e reversível, podendo ser ressarcido em eventual sentença de procedência da ação. Portanto, inobstante os fundamentos lançados na decisão agravada, não foram demonstrados pelo autor, ora agravado, os requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida na origem, razão pela qual deve a decisão recorrida ser sustada neste momento, até o julgamento de mérito do presente recurso. Nessa linha, precedentes desta Corte de Justiça em casos similares: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A parte autora/agravante requereu que a seguradora ré fosse compelida a custear os reparos em seu veículo, alegando que os danos foram integralmente causados pelo acidente. Agravo interno que indeferiu a antecipação da tutela recursal. II. Questões em discussão 2. A controvérsia reside em verificar: (i) possibilidade de concessão de tutela antecipada para pagamento de indenização securitária; (ii) existência de prova inequívoca quanto ao nexo de causalidade entre os danos e o acidente; (iii) presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano; (iv) possibilidade de antecipação de tutela com efeitos definitivos antes da instrução probatória. III. Razões de decidir 3. Ausente qualquer dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e, prescindindo a matéria da necessária dilação probatória, a fim de averiguar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos na dianteira do veículo, não há como acolher o pedido de tutela antecipada. 4. Embora a seguradora tenha autorizado o conserto da parte traseira, indeferiu o reparo da parte frontal por suspeita de danos pré-existentes, o que gera dúvida que impede juízo de verossimilhança nesta fase. 5. A alegação genérica de necessidade de locomoção não comprova o perigo de dano exigido para o deferimento da medida. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese: A concessão de tutela de urgência para compelir a seguradora ao pagamento de indenização depende da demonstração inequívoca do nexo causal entre os danos e o sinistro, sendo incabível quando a matéria exige instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão Acórdão 1269292, 0712409-97.2020.8.07.0000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020; Acórdão 831430, 20140020231219AGI, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2014.” (Acórdão 2016433, 0709609-23.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 16/07/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE REPAROS EM VEÍCULO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra seguradora, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de “que a ré seja compelida a efetuar a cobertura dos danos materiais causados pelo autor em acidente automobilístico ocorrido no dia 27.04.2022, para que todos os envolvidos no acidente causado por esta levem seus veículos às respectivas oficinas para reparar seus veículos automotores no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. 3. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, é cediço que a suposta irregularidade na negativa, por parte da seguradora, de custeio dos reparos nos veículos objetos do sinistro necessita de maior e mais detalhado aprofundamento probatório, a ser realizado no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Além disso, a própria agravante, na narrativa fática apresentada na petição inicial (ID origem 125122616), relata que se confundiu quanto ao pagamento de uma das mensalidades relativas ao prêmio securitário, o que denota, a princípio, que a negativa de custeio dos reparos pela seguradora teria ocorrido em razão de um possível quadro de inadimplemento, por parte do segurado, da necessária contraprestação contratual. 5. Por outro lado, vale destacar que a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não denota, neste momento, perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, ainda que eventual demora no reparo dos veículos envolvidos no incidente se trate de situação inconveniente. É pertinente sublinhar, ainda, que o fato de o autor, ora agravante, estar sendo demandado pelos demais envolvidos no referido acidente automobilístico, em razão do atraso na realização de reparações civis relacionadas ao sinistro, não se afigura circunstância suficiente para concluir pela existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1607574, 0719519-79.2022.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 02/09/2022) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE SINISTRO. TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO OCORRIDO. ANÁLISE NESTA ESPÉCIE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O agravante pleiteia uma medida satisfativa, consistente na concessão de medida liminar a fim de ser reconhecida a obrigação da seguradora de custear o conserto do motor de seu veículo. Assim, a análise da tutela de urgência se confunde com a do próprio mérito. 3.1. Ademais, a referida análise não pode ser submetida ao exame perfunctório do agravo de instrumento, pois é necessária, para as circunstâncias do sinistro poderem ser devidamente esclarecidas, a dilação probatória e a consideração dos argumentos da parte adversa. 4. Não configurada a plausibilidade do direito invocado, pois necessária a instrução probatória para o esclarecimento da dinâmica do evento danoso, incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo ser mantida a decisão que a indeferiu. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1370318, 07182868120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2021) - g.n. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar, até o julgamento de mérito do presente recurso, os efeitos da decisão recorrida (ID 254304003 da origem), mormente no tocante à ordem de reparo na oficina livremente escolhida pelo autor e imposição de multa diária à ré. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Feito isso, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator